Tribunal: TJPA
Processo: 0804512-42.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9524 - Indenização do Prejuízo
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0804512-42.2019.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. SUBSTITUIÇÃO DA CDA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1
.Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à apelação do Município de Parauapebas, afastando a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em embargos à execução fiscal movidos pela Equatorial Pará Distribuidora de Energia S/A. A origem da controvérsia reside em sanção administrativa aplicada à agravante por suposta violação à legislação do consumidor.

II. Questão em discussão

2. A questão central consiste em saber se, com a substituição da Certidão de Dívida Ativa (CDA) e a consequente extinção dos embargos à execução fiscal sem resolução de mérito, o Município de Parauapebas deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios, conforme sustentado pela agravante.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a substituição da CDA no curso da execução fiscal, por si só, não enseja a condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios. A extinção dos embargos sem resolução do mérito não caracteriza sucumbência da Fazenda Pública.

4. Somente ao final do processo, quando houver decisão de mérito, é que se deve analisar a fixação de honorários advocatícios, conforme o princípio da causalidade e os requisitos do art. 82 do CPC.

5. Precedente relevante: STJ, REsp 1696985/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 19/12/2017.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo Interno desprovido. Mantida a decisão que afastou a condenação em honorários advocatícios.

Tese de julgamento
: "A substituição da Certidão de Dívida Ativa no curso da execução fiscal não implica, por si só, a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, sendo necessária a análise da sucumbência ao final do processo."

................................................................................................

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 82; Lei nº 6.830/80, art. 2º, § 8º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1696985/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 19/12/2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Exma.(o) Sra.(o) Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO,
interposto por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
,

em desfavor da decisão proferida por este Relator, na qual dei provimento ao apelo
interposta pelo
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
,
nos autos dos Embargos à Execução Fiscal ajuizado por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
,

ora agravado.

Na origem, trata-se de Embargos à Execução Fiscal ajuizada pela Agravante, EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente à Execução Fiscal nº 0002247-39.2010.8.14.0040, que teve por base a Certidão de Dívida Ativa nº 14/2010. Esta dívida se originou de uma sanção administrativa por suposta violação à legislação do consumidor. O Juízo a quo proferiu sentença, condenando o Município de Parauapebas ao pagamento de honorários de sucumbência no percentual de 10% sobre o valor da causa.

Irresignada com a sentença, a Apelante interpôs Recurso de Apelação, que foi julgado monocraticamente pelo Relator, com provimento para afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Inconformada, a Agravante interpôs o presente Agravo Interno, alegando que os embargos à execução constituem ação autônoma, justificando a fixação de honorários advocatícios na execução, conforme o § 1º do art. 85 do CPC.

A agravante argumenta que, por ter o Município de Parauapebas dado causa à extinção do feito, este seria a parte vencida, sendo assim cabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios. Apresenta, ainda, precedentes jurisprudenciais do Superior Tribunal de Justiça, sustentando que a fixação de honorários é devida mesmo nos casos de extinção do processo sem resolução do mérito, aplicando-se o princípio da causalidade.

Ante o exposto, requer
o conhecimento e provimento do presente Agravo Interno, visando à reforma da decisão monocrática e a manutenção do pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência.

Foram apresentadas as contrarrazões,
conforme Id.

18922780.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno, adiantando, de pronto, que o recurso não comporta provimento
.

Justifico.

De início, verifico que os argumentos expendidos pelo agravante não foram suficientes para desconstituir a decisão guerreada.

Conforme, destacado na decisão recorrida, sobre a
substituição da Certidão de Dívida Ativa (CDA) no curso da execução fiscal, conforme disposto no art. 2º, § 8º da Lei nº 6.830/80, não enseja, por si só, a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios. Isso porque a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça determina que, após a substituição da CDA, eventual irregularidade do título é sanada, e a reabertura do prazo para oposição de embargos não implica automaticamente em condenação da Fazenda Pública em honorários, cabendo tal fixação somente ao final do processo, quando houver decisão de mérito. Assim, a extinção dos embargos à execução sem resolução do mérito não configura sucumbência da Fazenda Pública, devendo ser mantida a decisão tal como proferida, conforme o precedente do Superior Tribunal de Justiça citado abaixo:

"
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. IRREGULARIDADES NA CDA. SÚMULA 7/STJ. SUBSTITUIÇÃO DA CDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

1. Não se conhece de Recurso Especial quanto à matéria (arts. 156 e 174 do CTN, art. 620 do CPC/1973 e art. 884 do CC) que não foi especificamente enfrentada pelo Tribunal de origem, dada a ausência de prequestionamento. Incidência, por analogia, da Súmula 282/STF.

2. O Tribunal de origem concluiu que, após a substituição da CDA, o título executivo deixou de apresentar qualquer irregularidade, bem como que a empresa recorrida não comprovou a existência de vício ou nulidade. A revisão desse entendimento atrai a incidência da Súmula 7/STJ.

3. Quanto ao cabimento dos honorários advocatícios em relação ao montante excluído da CDA original, a Corte local aplicou equivocadamente a exegese da legislação federal. Os precedentes do STJ somente dispensam o arbitramento da verba honorária no imediato momento em que a CDA é substituída, com o prosseguimento da Execução Fiscal.

4. Reserva-se, no entanto, a possibilidade de, no julgamento final dos Embargos do Devedor, verificar se a substituição da CDA decorreu de acolhimento parcial dos argumentos suscitados pela parte executada, hipótese em que, conforme a proporção da sucumbência, será em tese cabível o arbitramento da verba honorária.

5. Há necessidade, portanto, de devolução dos autos para que, exclusivamente no que diz respeito ao capítulo dos honorários advocatícios, o Tribunal a quo faça o juízo de adequação, se for o caso, observando os parâmetros acima delineados.

6. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido."
(REsp 1696985 / SP, SEGUNDA TURMA, DJe 19/12/2017, Rel. Ministro
HERMAN BENJAMIN)

Portanto, é essencial ressaltar, neste caso específico, que não há lugar para julgamento de mérito nem para a imposição de honorários advocatícios, uma vez que a sentença proferida não possui natureza condenatória. Desta forma, não se adequa aos requisitos previstos no artigo 82 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 11/11/2024